Tribunal: STF
Processo: RE 1430851
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (fl. 1, Doc. 11):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECOLHIMENTO AO REGIME PRÓPRIO APÓS EDIÇÃO DA LEI Nº 2.624/00. NEGATIVA DE BENEFÍCIO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APELO IMPROVIDO.



    I – Após anos de devido recolhimento ao regime próprio, sem qualquer posicionamento contrário da pertinente entidade mesmo após o decidido pela ADI nº 1003336-03.2006.8.04.0000, não se mostra razoável que esta se recuse à concessão do benefício ora pleiteado.



    II – O comportamento da AMAZONPREV ao se negar ao pagamento do benefício por ela recolhido é manifestamente contraditório, e ensejador, portanto, da violação ao princípio da boa-fé objetiva. Tal conduta atenta ainda contra a segurança jurídica, a igualdade e a moralidade administrativa.



    III – Apelação conhecida e não provida, com majoração de honorários.”



    Opostos dois Embargos de Declaração (Docs. 14 e 18), ambos foram rejeitados (Docs. 16 e 20).



    No apelo extremo (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO AMAZONAS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 37, II e IX; e 40 da CF/1988, bem como a Súmula 685/STF (É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido). 



    Para tanto, sustenta a constitucionalidade da decisão do TCE que cassou o benefício de pensão por morte da ora recorrida, pois “como bem observado pela Corte de Contas, o vínculo do ‘servidor’ era contratual, sendo estabelecido regime temporário, na forma do art. 37, IX, da Constituição Federal. Assim sendo, na qualidade de funcionário temporário, não poderia a Requerente estar vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social, pois, conforme art. 40 da Constituição Federal, o RPPS somente é assegurado aos servidores titulares e cargo efetivo, o que decerto não inclui pessoal contratado em caráter temporário” (fl. 10, Doc. 23).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e declarar a inconstitucionalidade da concessão de aposentadoria pelo RPPS a servidor não efetivo.



    A ilustre Min. ROSA WEBER, no exercício da Presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando o óbice da Súmula 279/STF – Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (Doc. 28).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 29), a Eminente Min. Presidente reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado o agravo e determinou a regular distribuição dos autos (Doc. 34). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 7-8, Doc. 23):



    “Quanto ao requisito de admissibilidade de recurso extraordinário da repercussão geral de questões constitucionais, estabelecido no § 3º do art. 102 da Constituição Federal, na redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional 45/2004, tem-se que ele está plenamente caracterizado na espécie, que atende ao disposto no art. 543-A do CPC:



    […]



    Na hipótese presente, não se deve olvidar que as matérias versadas na lide, ora sob apreciação dessa augusta Casa, têm abrangência institucional e são de plúrima aplicação frente ao desrespeito do art. 40 e 37, II, da CF. Não se pode abrir precedente para que um servidor temporário não efetivo goze do regime próprio de aposentadoria.



    O tema é de tanta relevância que j´foi Súmula pela Suprema Corte no enunciado nº 685 “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    Com efeito, admitir interpretação em sentido contrário é abrir precedente para que todos os temporários do Amazonas queiram se aposentar da mesma forma.



    Portanto demonstrada está a repercussão geral do persente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem consignou expressamente que (a) “o de cujus contribuía para o regime próprio, fato este incontroverso, havendo inclusive nos autos prova de que no mês de seu falecimento houve o recolhimento para a AMAZONPREV”; e (b) “o comportamento da AMAZONPREV ao se negar ao pagamento do benefício por ela recolhido é manifestamente contraditório, e ensejador, portanto, da violação ao princípio da boa-fé objetiva”.



     Em situação análoga, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 4.876/DF (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público.



    Na oportunidade, ficaram ressalvados dos efeitos desta decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; (b) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa , Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”



    O acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE.



    Acresça-se que a solução da presente controvérsia depende da análise da legislação local que rege o Regime Próprio dos Servidores do Estado do Amazonas, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente